Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010961-63.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Guarda, Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), 1a Vara de Alto Araguaia (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. M. D. - CPF: 074.396.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA PATRICIA DIM - CPF: 007.780.789-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCI MOREIRA DA SILVA - CPF: 514.290.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CARTA PRECATÓRIA
–
ENDEREÇADA AO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – PERTENCENTE A COMARCA DE TORIXORÉU - COMARCA AINDA NÃO INSTALADA – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

–

CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

O
Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE
,
em
seu Anexo no 01 – Quadro 01
,
prevê
que o município
de
Ribeirãozinho

pertence à comarca de
T
orixoréu
, que, por sua vez, ainda não foi instalada, razão pela qual, o município continua sendo jurisdicionado pela comarca de Barra do Garças, sendo este o Juízo competente para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
C
onflito
Negativo de C
ompetência
,
suscitado pelo
Juízo
da
3
a Vara
Cível
da
comarca de Barra do Garças

em face do Juízo da
1
a Vara
da
comarca de
Alto Araguaia
,
para cumprimento da carta precatória
n.
1009020-03.2023.8.11.0004

destinada ao município de
Ribeirãozinho
.

O Juízo
da
3
a Vara
Cível da comarca de Barra do Garças
, ora suscitante,

declinou da competência para processar e julgar o feito sustentando ser a competência do Juízo
de Alto Araguaia
na medida em que a comarca de
Tori
x
oréu
, a qual pertence o munic
ípio de
Ribeirãozinho
,
ainda não foi
instalada
, sendo
,

portanto,
jurisdição de Alto Araguaia
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opin
ou
pela
im
procedência do conflito
, mantendo
a competência do Juízo da
3
a Vara
Cível da comarca
de
Barra do Garças
/MT para
cumprir
a
Carta Precatória n.
1009020-03.2023.8.11.0004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é fixar o
J
uízo competente
para cumprir a Carta Precatória n.
1009020-03.2023.8.11.0004.

Conforme relatado,
o
Juízo
da 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, ora suscitante,

declinou da competência para processar e julgar o feito sustentando ser a competência do Juízo de Alto Araguaia na medida em que a comarca de
Torixoréu
, a qual pertence o município de
Ribeirãozinho
, ainda não foi instalada, sendo, portanto, jurisdição de Alto Araguaia.

Pois bem.

Levando em
que a carta precatória foi endereçada ao município de
Ribeirãozinho
, que integra a comarca de
Torixoréu
, deveria ser esta a comarca responsável por receber e dar cumprimento à Carta.

Ocorre que, a mencionada comarca ainda não foi instalada, havendo expressa previsão no Código de Organização Judiciária que até a sua instalação os feitos seriam processados e julgados pela comarca de Barra do Garças
.

Desse modo, não restam dúvidas quanto à competência do Juízo
suscitante
para
receber e dar cumprimento à demanda.

Nesse sentido inclusive já decidiu essa Corte:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MUNICÍPIO ABRANGIDO POR COMARCA QUE AINDA NÃO FOI INSTALADA, MAS QUE, POR SUA VEZ, É JURISDICIONADA PELA COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS/MT – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO-COJE - CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o disposto no artigo 48 do Código de Processo

Civil, é competente o foro do
domicilio
do autor da herança para processar o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.

2. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo no 01 – Quadro 01 informa que o município de
Ribeirãozinho
é abrangido pela Comarca de
Torixoréo
/MT, a qual, por sua vez, não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT.’

(N.U 1003615-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

destaquei

Com essas considerações,
julgo
im
procedente
o Conflito de Competência
, mantendo a competência do Juízo suscitante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024